Tribunal: TCU
Processo: 012.830/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 6 (seis) atos de Reforma, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a IV, e 4o da então Instrução Normativa TCU 55/2007 (normativo atualmente substituído pela IN TCU 78/2018), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fulcro nos arts. 71, inc. III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inc. V, e 39, incs. I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno desta Casa, legais os atos constantes das peças 3 (ato no 10001581-07-2016-000050-0), 4 (ato no 10001581-07-2016-000054-2) e 7 (ato no 10001581-07-2016-000057-7), relativos às concessões iniciais de reformas a Sergio Dutra Barreto, Silvio de Souza Oliveira e Valdely de Souza Silva, autorizando-lhes o registro; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de alteração de reforma em favor de Sergio Dutra Barreto (ato no 10001581-07-2016-000051-8, peça 2), Silvio de Souza Oliveira (ato no 10001581-07-2016-000055-0, peça 5) e Valdely de Souza Silva (ato no 10001581-07-2016-000058-5, peça 6); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos de alteração de reforma impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. informe aos interessados nas alterações de reformas consideradas ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste Acórdão pela Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; 9.2.2.3. comunique imediatamente aos interessados o teor do presente Acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.2.2 supra; 9.4. arquivar os presentes autos, cumpridos os termos desta deliberação.